Tribunal: STF
Processo: ADI 1387
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-07-01
Data de publicação: 1997-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDAS PROVISÓRIAS REEDITADAS: NÃO
ADITAMENTO DA INICIAL: NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.
I. - Ação direta de inconstitucionalidade: medidas
provisórias reeditadas: não aditamento da inicial relativamente às
medidas provisórias reeditadas: não conhecimento da ação, dado que o
seu objeto ficou restrito à norma que não mais existe no ordenamento
jurídico brasileiro.
II.  - Agravo não provido.